Tribunal: TJMT
Processo: 1022698-68.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022698-68.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Estupro, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOSE EDUARDO BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 032.969.651-30 (ADVOGADO), LEONARDO COSTA DA SILVA - CPF: 074.892.404-33 (PACIENTE), JOAO GABRIEL BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 032.969.671-84 (IMPETRANTE), ANTONIO PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 120.577.908-60 (IMPETRANTE), 4a VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), JOSE EDUARDO BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 032.969.651-30 (IMPETRANTE), JOAO GABRIEL BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 032.969.671-84 (ADVOGADO), ANTONIO PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 120.577.908-60 (ADVOGADO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LORRAINE DA ROCHA FERREIRA - CPF: 707.475.141-35 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1022698-68.2021.8.11.0000

PACIENTE: LEONARDO COSTA DA SILVA
IMPETRANTE: JOAO GABRIEL BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO, ANTONIO PINHEIRO ESPOSITO, JOSE EDUARDO BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
ESTUPRO [ART. 213,
CAPUT
, DO CP] E ROUBO [ART. 157,
CAPUT
, DO CP]
- FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS QUE SE AFIGURAM SUFICIENTES – LIMINAR RATIFICADA -
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública deve estar fulcrada no risco de reiteração delitiva ou na gravidade concreta do delito, sem os quais a fixação de medidas cautelares diversas da prisão [art. 319, CP] se afigura suficiente, sendo desnecessária a manutenção da segregação cautelar.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de LEONARDO COSTA DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que decretou sua prisão preventiva pela prática, em tese, dos crimes de estupro [art. 213,
caput
, do CP] e roubo [art. 157,
caput
, do CP] na ação penal n. 1032307-69.2021.8.11.0002.

Sustenta que a fundamentação de
decisum
que indeferiu o pedido de liberdade provisória é inidônea e abstrata, pois o paciente não oferece risco à ordem pública, tampouco embaraçará a instrução criminal, uma vez que tem endereço fixo, exerce atividade lícita e tem bons antecedentes.

Pede a concessão da ordem para que LEONARDO seja imediatamente posto em liberdade e, nesta condição, responda a ação penal.

Após a emenda da peça vestibular,
deferi parcialmente a liminar, substituindo o encarceramento por cautelares diversas
[art. 319, CPP].

Instada a manifestar-se, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem, com a consequente cassação da liminar.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No dia 28/09/2021, por volta das 17h30, a vítima LORRAINE DA ROCHA FERREIRA, de 20 [vinte] anos de idade, registrou boletim de ocorrência e prestou as seguintes declarações:

“Declarou que é profissional do sexo e que, na presente data, por volta das 15h20, um indivíduo de cútis branca, gordo, olhos claros e com uma tatuagem de carpa em um dos braços a chamou para um programa, contudo afirmou que não estava com dinheiro para pagá-la pelos serviços; que a declarante se recusou a ter relações sexuais com o referido, e sua recusa fez com que o suspeito começasse a agredi-la fisicamente, mediante socos e pontapés; que ato contínuo, de posse de uma faca, o suspeito desferiu um golpe em seu pescoço e, ainda inconformado com a recusa, iniciou o ato sexual sem o seu consentimento; que além da agressão física praticada pelo suspeito e pelo estupro cometido, a declarante teve o seu dinheiro roubado pelo suspeito; que perguntado se a declarante teria mais informações sobre a identificação do suspeito, respondeu que acredita conseguir sua identificação através de um aplicativo, sendo capaz de levantar alguns dados sobre ele; que foram apresentadas algumas fotos à declarante, tendo a mesma reconhecido a pessoa de LEONARDO COSTA DA SILVA como autor do crime em apuração”.

Após representação da autoridade policial e manifestação favorável do Ministério público, foi decretada a prisão preventiva de LEONARDO:

“[...] No caso em tela, acompanho parecer ministerial, entendo que restam configurados os requisitos da necessidade de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

O crime em comento é daqueles que causam grave
afronta ao meio social
e, portanto, à ordem pública. Sem dúvidas se trata de crime violento contra a mulher que
repercute fortemente junto à coletividade
.

Também é de se observar constar no feito a intenção do investigado em se ausentar imotivadamente do distrito da culpa, o que caracteriza a intenção de frustrar o intento da justiça.

Ora, patente está que o representado causou e pode continuar causando transtornos à ordem pública e, com a intenção de evasão, há também severos riscos à aplicação da lei penal.

Desta feita, presentes estão presentes os fundamentos da
garantia da ordem pública e risco à aplicação da lei penal
.

É, portanto, necessária a segregação cautelar diante da afronta à ordem pública decorrente da gravidade concreta do delito e sua repercussão, bem como para se evitar que o indiciado se evada do distrito da culpa. Atento a isto, encontro o fundamento da garantia da ordem pública, garantia da aplicação da lei penal,

para a decretação da segregação cautelar do representado.”

Após o cumprimento do mandado de prisão na mesma data, LEONARDO foi interrogado e respondeu:

“Que quanto ao crime que está sendo acusado, narra que conhece a vítima, LORRAINE ou SOFIA, que é seu nome de trabalho, há mais de um ano e, além de cliente, se consideram amigos; que se conheceram em um site de encontro profissional, já saíram algumas vezes, esclarecendo que ela atende na casa dela; que na semana retrasada saiu com LORRAINE e pagou cento e trinta reais no programa, na hora não percebeu que ela tinha passado novecentos reais no cartão do interrogando; que diz que na segunda feira, após perceber o golpe, foi levar pães para LORRAINE, como sempre fazia, e aproveitou para perguntar a razão dela ter passado o valor a mais no cartão do interrogando e pedir o dinheiro de volta; que chegou na casa dela, entregou os pães e falou diretamente que ela tinha passado o valor a mais do cobrado no programa no cartão do interrogando; que LORRAINE já reagiu e se ofendeu, dizendo que o interrogando estava chamando ela de ladra, f
icou muito nervosa e foi até uma bolsa, de cor rosa, pegou uma faca e desferiu alguns golpes contra o interrogando, atingindo seu braço, mão e barriga; que diz que perdeu a cabeça, tomou a faca de LORRAINE e acabou por atingi-la no pescoço, não sabendo dizer quantos golpes deu nela
; que viu que tinha atingido LORRAINE, mas também percebeu que não tinha feito ferida suficiente para matá-la, pois ela ainda disse: ‘olha o que você fez comigo’ e respondeu: ‘olha o que você fez em mim também’ e disse ainda que queria seu dinheiro de volta; que pegou um monte de dinheiro que estava no balcão, colocou no bolso e foi embora; que iria tirar seu dinheiro e devolveria o restante, pois sabia que ali tinha muito mais dinheiro do que ela lhe devia, aproximadamente dez mil reais;
que ficou sabendo que LORRAINE tinha sido hospitalizada e pensou em ir levar o dinheiro até ela, mas como não conseguiu falar com ela por celular, resolveu esperar, porque sabia que seria procurado pela polícia
; que diz que não tinha intenção de matá-la, pois percebeu que LORRAINE tinha usado drogas e estava muito alterada; que afirma que deixou a faca na casa de LORRAINE e nunca a estuprou, fizeram um programa na semana anterior; que pagou cento e trinta reais e, na data dos fatos, não fizeram sexo; que, por fim, nega ter furtado o aparelho celular de LORRAINE”.

No dia 05/10/2021, LORRAINE foi novamente ouvida pela autoridade policial:

“Que a vítima afirma que, um ano e meio atrás, conheceu o suspeito como cliente, quando morava no Cristo Rei, numa casa onde mais meninas faziam programa; que a vítima afirma que na data dos fatos, 27/09/2021, foi que o suspeito ia fazer o segundo programa; que no dia anterior, 26/09/2021, tinha enviado mensagem falando que ia jogar uns pães e Toddynho, e que, se acaso a vítima quisesse, o suspeito iria levar; que então o suspeito levou por volta das 21h00, entregou para a vítima e já agendou de, no dia seguinte, 27/09, fazer um ‘programa’ com a vítima; que a vítima afirma que não erra recorrente o suspeito levar-lhe pães, que foi o único dia; que a vítima afirma que tentou passar, por umas três vezes, o cartão do suspeito e, como não passou, a vítima disse que ia chamar o Uber para poder ir para a academia; que foi quando o suspeito lhe deu uma gravata e disse, em tom de ameaça, que assim que ele fazia com puta; que deitou a vítima na cama; que a vítima ainda tentou desvencilhar do suspeito, empurrando o corpo com o pé na parede, chegando a vítima e o suspeito a caírem da cama; que
a vítima se lembrou de pegar uma faca, tipo punhal, que já deixa escondida atrás da cortina do quarto; que deu uma facada no abdômen do suspeito, mas ele tomou a faca das mãos da vítima e que a esfaqueou no pescoço
; que o suspeito a pegou com força; que a vítima ficou um tempo desacordada e que, no momento que recobrou os sentidos, já estava sendo estuprada no chão; que acordou pois sentia o corpo balançar; que a vítima afirma que foi quem pediu Uber para o suspeito, mas que ele deve ter pago em dinheiro, porque a vítima não tinha os dados do cartão do suspeito; que se fingiu de morta, porque tinha muito sangue e que, com medo, ficou deitada no chão, mas ouviu que o suspeito entrou no banheiro; que usou papel higiênico, de certo, para se limpar; que não sabe se o suspeito ejaculou, mas que sabe que o suspeito não usou preservativo; que a vítima ainda pôde ouvir que o suspeito foi no outro quarto e que, nesse quarto, na penteadeira, estava guardado o dinheiro da vítima, no valor de R$ 13.200,00, valor acumulado mensal, pois ainda não tinha levado ao banco; que atende de cinco a sete pessoas em casa por dia, no valor de R$ 150,00 o programa; que não tinha comentado com ninguém ou com o suspeito sobre o valor em dinheiro guardado em casa; que não atende ninguém sob efeito de drogas; que já fez uso de maconha; que não se envolve com clientes a ponto de fumar maconha juntos; que logo que se levantou do chão percebeu que estava trancada em casa; que pulou a janela do quarto e pediu ajuda ao vizinho; que ele chamou o SAMU, mas que não sabe o nome dele, mora na casa ao lado da casa da vítima, numa casa cinza da grade cinza, um rapaz moreno, por volta de 30 anos de idade; que não ficou com nenhum valor a mais da vítima; que o suspeito também levou os dos celulares, um Samsung e um iPhone 12 PRO; que não encontrou a faca; que o suspeito deve ter levado a faca; que ficou hospitalizada por quatro dias, de 27/09 a 30/09.”

O Ministério Público denunciou o paciente pelos crimes de estupro [art. 213,
caput
, do CP] e roubo [art. 157,
caput
, do CP].

O pedido de liberdade provisória formulado pela defesa de LEONARDO restou indeferido pelo juízo singular,
verbis
:

“Da análise dos autos tenho que o Ministério Público está com a razão, eis que o acusado foi preso por decreto por ter supostamente praticado os crimes de estupro e de roubo (art. 213, caput, c. c. o art. art. 157, caput (parte final), ambos na forma do art. 69, todos do Código Penal). Ademais, há indícios suficientes de autoria e materialidade, inclusive a denúncia já foi recebida, bem como, se encontram presentes os requisitos e fundamentos do art. 312, do CPP, quais sejam:
garantia da ordem pública
(
a sensação de insegurança está exacerbada por crimes desta natureza; o caso concreto expressa repúdio em geral; deixando a sociedade insatisfeita e insegura
), e
conveniência da instrução criminal
(
as testemunhas deverão ser ouvidas em juízo, por certo ficarão receosas, estando o denunciado em liberdade
). Ademais, presente admissibilidade da prisão preventiva, eis que a conduta delituosa supostamente percorrida pelo agente se enquadra em crime com pena máxima superior a quatro (4) anos de reclusão (CPP, art. 313, I). Verifico que as medidas cautelares diversas da prisão por ora são insuficientes ao caso. Ratifico a r. decisão que decretou a prisão em preventiva, bem como a que manteve a segregação à época da AAPP (custódia), sem prejuízo de nova análise na fase do art. 397, do CPP.”

Verifica-se, portanto, que a prisão de LEONARDO foi decretada e mantida com fundamento na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e para garantia da aplicação da lei penal.

A prisão preventiva, como modalidade de tutela cautelar, não se confunde com tutela antecipatória. Enquanto a primeira busca assegurar a
utilidade
e
eficácia
do provimento jurisdicional final, a segunda busca
adiantar
os resultados da sentença a ser proferida. Uma tem natureza conservativa; outra natureza satisfativa.

Como espécie de medida cautelar, a prisão preventiva há de ser assentada nos critérios da
necessidade
e
adequação
, referidos no art. 282 do Código de Processo Penal, bem como no subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito, como prega a boa doutrina.

Bem por isso, cumpre ao juiz, primeiramente, verificar a
necessidade
de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutela aos interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal), da paz social (garantia da ordem pública) ou da ordem econômica. Diante de um juízo positivo da
necessidade
, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
à salvaguarda dos referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão dos direitos fundamentais do indivíduo.

Não por outra razão que o legislador dispôs
que “A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua
substituição
por outra medida cautelar”
(CPP, art. 282, § 6o).

Na realidade, não é a prisão preventiva que pode ser
“
substituída
”
por outras medidas cautelares. Ao contrário:
apenas quando outras medidas menos gravosas não se mostrarem adequadas é que se abre espaço à prisão preventiva
.

De qualquer modo, a prisão preventiva, quando presente sua
necessidade
e
adequação
, há de ser assentada no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis,
o primeiro relacionado à prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, e o segundo a uma das situações descritas no art. 312 do CPP.

Na imposição da medida deve o magistrado mostrar a
necessidade
e
adequação
dela
com base em elementos dos autos
, e não em meras conjecturas, suposições ou exercício de futurologia.

A prisão preventiva, quando necessária, há de ser assentada no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis,
o primeiro relacionado à prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, e o segundo a uma das situações descritas no art. 312 do CPP.

Não por outra razão, deve vir sempre lastreada em
fatos concretos observáveis no processo
, sob pena de assumir feições antecipatórias da pena, esgarçando o princípio constitucional de presunção de inocência (STF, HC 98862, Rel. Min. Celso de Mello).

As características do próprio delito infringido
não são suficientes para legitimar o cárcere antecipado.

O tipo penal nem sempre é, necessária e objetivamente, indicador da necessidade da prisão.
As circunstâncias fáticas do caso
é que devem mostrar a imprescindibilidade de sua aplicação.

Esta é a lição de GUSTAVO HENRIQUE BADARÓ:

“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida”
(Processo Penal, 3a edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).

No mesmo sentido, oportuna a lição de ROGÉRIO SANCHES CUNHA:

“Por outro lado,
a mera gravidade do fato ou o clamor público por ele causado não são motivos que, por si só, justifiquem a medida
. Necessário, portanto, que se demonstre o risco que correrá a sociedade, a intranquilidade por ela vivenciada, na manutenção em liberdade de um pretenso criminoso ante a probabilidade dele voltar a delinquir”
(Prisão e Medidas Cautelares, Ed. RT, 3a edição, pág. 157).

E não destoa a jurisprudência dos nossos Tribunais:

[...] A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art.93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

[...]
A garantia da ordem pública e a gravidade abstrata do delito, dissociadas de quaisquer elementos concretos e individualizados que indicassem a necessidade da rigorosa providência cautelar, não constituem fundamentação idônea para justificar a medida extrema. Constrangimento ilegal configurado
. [...]
(STJ, HC 349.917/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 15/12/2016).

[...] 3.
Prisão preventiva. Decretação por força da mera gravidade da imputação, sem base em elementos fáticos concretos. Inadmissibilidade. Medida que exige, além do alto grau de probabilidade da materialidade e da autoria (fumus comissi delicti), a indicação concreta da situação de perigo gerada pelo estado de liberdade do imputado (periculum libertatis) e a efetiva demonstração de que essa situação de risco somente poderá ser evitada com a máxima compressão da liberdade do imputado. Necessidade, portanto, de indicação dos pressupostos fáticos que autorizam a conclusão de que o imputado, em liberdade, criará riscos para os meios ou o resultado do processo. Inidoneidade, na espécie, dos fundamentos adotados para a decretação da custódia. Superação, nesse ponto, do enunciado da Súmula no 691 do Supremo Tribunal Federal.
[...] 4. A prisão preventiva exige, além do alto grau de probabilidade da materialidade e da autoria (fumus comissi delicti), a indicação concreta da situação de perigo gerada pelo estado de liberdade do imputado (periculum libertatis) e a efetiva demonstração de que essa situação de risco somente poderá ser evitada com a máxima compressão da liberdade do imputado. 5.
Constitui manifesto constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva com base na mera gravidade da imputação, sem a indicação concreta dos pressupostos fáticos

que autorizam a conclusão de que o imputado, em liberdade, criará riscos para os meios ou o resultado do processo.
6. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, estendendo-se seus efeitos aos corréus que se encontram na mesma situação
(HC 122057, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, Publicação DJe 10-10-2014).

Em relação à garantia da ordem pública, o
“clamor social”
e a
“sensação de insegurança”
são conceitos abertos, inidôneos para justificar a medida extrema, uma vez que toda afronta à lei, por certo, provoca tais sentimentos em determinada parcela da sociedade.

Nesse aspecto, a primariedade e os bons antecedentes devem ser sopesados em favor do paciente, não havendo, em princípio, risco concreto de reiteração delitiva, que autorizaria a sua prisão cautelar para garantia da ordem pública.

No tocante à conveniência da instrução criminal, o
decisum
vergastado menciona que o paciente
“
as testemunhas deverão ser ouvidas em juízo, por certo ficarão receosas, estando o denunciado em liberdade
”
, contudo,
não há nenhum elemento concreto que permita tal conclusão
.

Não se tem qualquer notícia de que LEONARDO tentou qualquer forma de contato com a vítima, tampouco com testemunhas, com o fito de intimidá-las ou ameaçá-las, não havendo, pois, elementos suficientes para embasar a decisão, neste aspecto.

O mesmo raciocínio se aplica à garantia da aplicação da lei penal, porque
não há indícios de que o paciente tenha tentado empreender fuga do distrito da culpa
, mas apenas deixou a cena do crime e retornou para a sua residência, onde foi preso.

Ao contrário do que sustenta a Procuradoria-Geral de Justiça no parecer que apresentou, no caso
sub examine,
não restou demonstrado que a concessão da liberdade ao paciente implicará risco premente de novas práticas delituosas, tampouco que ele ameaçará as testemunhas ou se furtará da instrução criminal.

Desse modo, evidencia-se a ocorrência de constrangimento ilegal, a ensejar a desconstituição da custódia cautelar do paciente, mediante
imposição de medidas cautelares alternativas
, previstas no artigo 319 do CPP, que surtirão a eficácia necessária para manutenção da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Diante do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem de
habeas corpus
em favor do paciente
LEONARDO COSTA DA SILVA
,
salvo se por outro motivo estiver preso
, mediante o cumprimento das cautelares diversas anteriormente fixadas e, mais uma vez,
advertindo-o expressamente sobre as medidas impostas

e
sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento
,
desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022